Tribunal: TJDFT
Processo: 0002653-97.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002653-97.2014.8.07.0006 RCORRENTE: UANDERSON TAVARES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE (POR TRÊS VEZES). PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pela prática do delito previsto no art. 155,§ 4o, inciso II, do Código Penal, por três vezes, quando as provas dos autos comprovam que o réu obteve os dados bancários de correntistas na internet, utilizando as referidas informações para invadir as contas-correntes das vítimas e realizar a subtração de valores depositados. 2. Para que um crime seja considerado uma sucessão do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria que se vem adotando é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual exige, além da mesma espécie de crimes, praticados, em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução, semelhantes, a existência de unidade de desígnios. 3. Se a motivação quanto a cada um dos crimes foi autônoma e o delito subsequente não decorreu da execução do delito antecedente e com ele não guarda relação de dependência, nem revela uma sucessão circunstancial de atos, mas de ações distintas e plenamente identificáveis, descaracterizada está, a continuidade delitiva. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição por insuficiência de provas para a sua condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria-fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027